Tribunal: TJMT
Processo: 1015964-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015964-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAVILSON DA SILVA MELO - CPF: 621.703.411-53 (RECORRENTE), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1015964-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015964-93.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrido
:
Adavilson da Silva Melo

Recorrente/Recorrida
:
Vivo S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – SUSPENSÃO INDEVIDA - LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA EM ATIVIDADE PROFISSIONAL -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO
- DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação de serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1015964-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015964-93.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Adavilson da Silva Melo

Recorrente/Recorrida:
Vivo S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Adavilson da Silva Melo e Vivo S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido Liminar.

Origem:
3°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

221761155):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado de
Adavilson da Silva Melo
(Id. 221761157): defende a reforma da sentença, para majorar o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões de Vivo S.A.
(Id. 221761164)
:

requer a manutenção da sentença e que seja negado provimento ao recurso
.

Recurso Inominado de Vivo S.A.
(Id. 221761167):

defende a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões Adavilson da Silva Melo
(Id. 221761171)
:
requer a manutenção da sentença e que seja negado provimento ao recurso interposto pela empresa telefônica
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1015964-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1015964-93.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrido
:
Adavilson da Silva Melo

Recorrente/ Recorrida
:
Vivo S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela a parte o autor
narra que possui linha pré-paga com a empresa telefônica

há mais de 06 anos, sob número de telefone (65) 99941-5450
,
que é utilizado para fim profissional.

Em 26/02/2024 a empresa telefônica cancelou sua linha unilateralmente, que desde então se encontra impossibilitado de realizar e receber chamadas.

Do vasto conjunto probatório verifica-se que o autor tentou por diversas vezes solucionar o problema de forma administrativa de acordo com os inúmeros protocolos apresentados na inicial.

A empresa telefônica por sua vez alega que a linha do recorrente se mostra ativa no sistema da empresa, e que não houve o cancelamento da linha.

Todavia não traz nenhum outro documento, como laudo de visita técnica que corrobore suas alegações, ônus processual que lhe cabia, e não se desincumbiu ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas às reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA
. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Incontroverso que o consumidor teve o serviço de telefonia bloqueado em razão da inadimplência. 2. Demora no restabelecimento da linha telefônica após a quitação de todos os débitos. Necessários 02 (dois) requerimentos na via administrativa, em 19.09.2019 e 21.09.2019, além do ajuizamento da ação com pedido de antecipação de tutela para ter o sinal da sua linha telefônica restabelecida. Prazo de 15 (quinze) dias sem o funcionamento da linha telefônica. 3.
Falha na prestação do serviço decorrente na demora do restabelecimento dos serviços e na desídia em proceder a migração do plano Controle para o plano Pré-Pago. 4. Danos morais configurados em razão de desconforto, aflição. Fixação de danos morais na instância a quo em R$ 3.000,00, adequado à razoabilidade.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010306-64.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do autor, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a Vivo S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, deixo de condenar o recorrente Adavilson da Silva Melo em custas e honorários em face do deferimento da Justiça Gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024